Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-71.2018.8.26.0082
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BOITUVA – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 36 E PARÁGRAFO 1o DA LEI MUNICIPAL 2.197/11 – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

ABONO SALARIAL E EVOLUÇÃO NÃO ACADÊMICA – INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 7o, VIII, DA C.F. – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – BOITUVA – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 36 E PARÁGRAFO 1o DA LEI MUNICIPAL 2.197/11 – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

ABONO SALARIAL E EVOLUÇÃO NÃO ACADÊMICA – INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – ADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 7o, VIII, DA C.F. – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001360-71.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é
apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA, é apelada/apelante
OLIVIA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Negaram provimento aos recursos
oficial e adesivo da Municipalidade de Boituva e acolheram em parte o apelo da
autora, para julgar procedente a ação em maior extensão, condenada a ré no
pagamento do décimo terceiro salário com a inclusão do abono salarial da Lei no
2.576 e da evolução não acadêmica, incluindo os atrasados, respeitada a prescrição
quinquenal, corrigidos monetariamente a partir da data em que cada pagamento
devia ter sido realizado, pela Tabela Prática desta Corte, e acrescidas de juros
moratórios desde a citação, na forma da Lei no 11.960/09. Havendo sucumbência
recíproca, cada parte pagará à outra honorários advocatícios, arbitrados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa, observado em relação à autora o
disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.441
APELAÇÃO CÍVEL No 1001360-71.2018.8.26.0082
COMARCA: BOITUVA
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: JUÍZO “EX-OFFICIO”,
MUNICIPALIDADE DE BOITUVA E OLIVIA FERREIRA
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL BOITUVA
PROGRESSÃO
FUNCIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO ADMISSIBILIDADE APLICAÇÃO DO
ART. 36 E PARÁGRAFO 1o DA LEI MUNICIPAL
2.197/11
AÇÃO PROCEDENTE
SENTENÇA
CONFIRMADA.
ABONO
SALARIAL
E
EVOLUÇÃO
NÃO
ACADÊMICA
INCLUSÃO NO CÁLCULO DO
DÉCIMO
TERCEIRO
SALÁRIO

ADMISSIBILIDADE INTERPRETAÇÃO DO ART.
7o, VIII, DA C.F.
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação ordinária movida por Olivia Ferreira,
servidora pública municipal, contra a Municipalidade de Boituva, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 130/139, para declarar o
direito da autora “à evolução funcional por tempo de serviço, devendo ser
considerados os períodos aquisitivos de 1.825 dias contados a partir do
início de exercício da parte autora no cargo público, nos termos do artigo
36 e §§ da Lei Complementar Municipal no 2.197/2011, bem como para
CONDENAR O MUNICÍPIO DE BOITUVA ao pagamento dos valores
correspondentes ao enquadramento funcional, alcançados por esta
sentença e correspondentes ao quinquídio anterior ao ajuizamento da
presente ação (19/04/2018)”.
Reexame necessário anotado a fls. 139.
A autora apelou, buscando estender a procedência da ação
para o pagamento do décimo terceiro salário considerando em sua base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cálculo as verbas denominadas “horas de substituição/carga
suplementar”, “bônus assiduidade”, “abono salarial” e “evolução
acadêmica/não acadêmica”. Subsidiariamente, postula o arbitramento dos
honorários advocatícios conforme disposto no art. 85, §3o, inciso I, do
C.P.C.
A Municipalidade, de seu turno, apresentou recurso adesivo,
pleiteando a improcedência integral, carreando-se à autora a verba
honorária advocatícia.
Recursos regularmente processados, com respostas, a do
ente público contendo preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
Começando pelos recursos oficial e da Municipalidade de
Boituva, verifica-se que não merecem acolhida, uma vez que a decisão
monocrática, na parte em que deu pela procedência, limitou-se a dar
atendimento ao quanto disposto no art. 36 e parágrafo primeiro da Lei
Municipal no 2.197/11, que asseguram aos profissionais da educação
progressão funcional por tempo de serviço a cada mil oitocentos e vinte e
cinco dias, direito aliás reconhecido pelo próprio ente público, ainda que
com atraso, porém sem que as diferenças pretéritas tivessem sido
solvidas, o que implica na manutenção por parte da autora do interesse
processual.
Quanto ao apelo da servidora, deve ser conhecido, pois ao
contrário do que consta da resposta, não inova na causa, apenas
minudencia as verbas que entende devam ser consideradas para o
pagamento do décimo terceiro salário, merecendo parcial acolhida.
Com efeito, ante os termos claros do disposto no art. 7o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso VIII, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos (art.
39, § 3o, da Carta Magna), de acordo com o qual o décimo terceiro salário
deve ter como base a remuneração integral, compreendendo o padrão e
todas as demais vantagens pecuniárias que, a título permanente ou
transitório, são pagas aos servidores, não há razão para excluir do
cálculo o abono salarial e a evolução não acadêmica.
Mas não é caso de incluir o “bônus assiduidade”, que pago
em única parcela anual, não integra a remuneração, o mesmo ocorrendo
com as “horas de substituição/carga suplementar”, que não aparecem
nas fichas financeiras de fls. 14/18.
Em tais condições, nega-se provimento aos recursos oficial
e adesivo da Municipalidade de Boituva e acolhe-se em parte o apelo da
autora, para julgar procedente a ação em maior extensão, condenada a
ré no pagamento do décimo terceiro salário com a inclusão do abono
salarial da Lei no 2.576 e da evolução não acadêmica, incluindo os
atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente
a partir da data em que cada pagamento devia ter sido realizado, pela
Tabela Prática desta Corte, e acrescidos de juros moratórios desde a
citação, na forma da Lei no 11.960/09. Havendo sucumbência recíproca,
cada parte pagará à outra honorários advocatícios, arbitrados em 10%
(dez por cento) do valor atualizado da causa, observado em relação à
autora o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR